Tribunal: TJDFT
Processo: 0004863-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004863-44.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HADRYA HAYRA PIMENTA DESPACHO Intime-se a recorrida HADRYA HAYRA PIMENTA para que se manifeste a respeito da petição de ID 19109902, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareço à recorrida que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024